Tribunal: TJDFT
Processo: 0731139-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731139-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PRISCILA EDIELIS LEONARDO RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de PRISCILA EDIELIS LEONARDO RODRIGUES, tendo em vista suposto constrangimento ilegal advindo da decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, consistente na conversão da prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (ID 62176381 – pp. 48/50). Narra a Defesa, em síntese, ter sido a paciente presa em flagrante no dia 28/07/2024, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal. Sustenta não estarem presentes os requisitos legais para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Destaca que a pena para o delito atribuído à paciente não é superior a 4 anos, e que esta é primária, não estando, portanto, presentes os requisitos previstos no artigo 313, I e II, do CPP. Ademais, frisa não se tratar de violência doméstica, não se enquadrando o caso na previsão do inciso III do mesmo artigo. Assevera que a investigada apenas não foi colocada em liberdade por não ter conseguido efetuar o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial. Afirma que a concessão do acordo de não persecução penal – ANPP não pode impedir a liberdade, principalmente por não estar evidenciada a periculosidade da paciente, além de não gerar reincidência. Subsidiariamente, defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, considerando que o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça e o fato de a autuada ter dois filhos menores, sendo presumida a necessidade dos cuidados maternos. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com a expedição imediata do Alvará de Soltura. Subsidiariamente, que seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, ou sua conversão em prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, e artigo 318-A do CPP. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, senão vejamos. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 28/07/2024, em vista da prática, em tese, do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Na audiência de custódia, realizada na presente data (29/07/2024), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva nos seguintes termos (ID 62176381 – pp. 48/50). (...) Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto a custodiada foi presa em flagrante com a posse de nove aparelhos celulares, todos produtos de furto. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. A custodiada ainda respondeu a processo criminal pela prática, em tese, do delito de receptação, tendo sido beneficiado a pouco tempo por acordo de não persecução penal. No ponto, embora o acordo de não persecução penal não seja apto a indicar a reiteração criminosa da autuada, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Cumpre destacar que a mera presença de um dos requisitos do art. 318 do CPP, isoladamente, não assegura ao custodiado, de forma automática, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Há de se dar azo ao princípio da adequação, de modo que a prisão domiciliar, em substituição da prisão preventiva, somente se mostra razoável quando for suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu causa à prisão cautelar mais gravosa. No caso de filho menor de idade, deve ser levada em consideração a imprescindibilidade dos cuidados da custodiada à criança, de maneira que, se houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis pelo cuidado especial, não há necessidade da substituição da preventiva por prisão domiciliar. Na espécie, apesar dos dois filhos menores de idade, estes estão sob os cuidados da cunhada da custodiada, de modo que, uma vez existente a presença de rede de apoio familiar, não se mostra cabível a substituição da prisão preventiva em domiciliar. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante: PRISCILA EDIÉLIS LEONARDO RODRIGUES (...) Com efeito, a prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) que recaem sobre a paciente, requisitos esses, aliás, não impugnados na impetração. Está presente, ainda, o requisito atinente ao periculum libertatis, que, por sua vez, pode ser aferido da gravidade concreta da conduta imputada à paciente, considerando ter sido presa em flagrante na posse de nove aparelhos celulares, todos produtos de furto, a evidenciar especial periculosidade e ousadia ímpar da indiciada, como bem pontuado na decisão proferida pelo d. Juízo do NAC. Não se pode olvidar, ademais, da inclinação da paciente para a prática delitiva, pois, embora primária, teve contra si inquérito policial instaurado em 20/01/2024, em que se atribuiu o mesmo delito (receptação), tendo a custodiada sido beneficiada com acordo de não persecução penal (ANPP), como se afere da certidão de passagem acostada ao ID 62176381 – p. 38. Aliás, inquéritos e ações penais justificam a decretação da prisão preventiva para prevenir a reiteração criminosa e garantir a ordem pública. Nesse sentido: HABEAS CORPUS - REITERAÇÃO DELITIVA - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. O histórico de reiteração delitiva é fundamento idôneo e apto a justificar a segregação cautelar do paciente, na medida em que consiste em fator inquestionável de quebra da garantia da ordem pública. Tratando-se de investigado reincidente, com outras ações penais em andamento, além do fato de ter cometido o crime objeto da denúncia enquanto cumpria pena em virtude de outra condenação, é inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares mais brandas. Conforme sedimentado no âmbito do c. STJ, "Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (AgRg no RHC 183825/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 08/02/2024, DJe 11/04/2024). Ordem denegada. (Acórdão 1864440, 07189267920248070000, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Vislumbra-se, assim, situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Releva destacar, também, que as condições pessoais da paciente, tais como primariedade e endereço fixo, não configuram motivos suficientes para a revogação da prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. A título ilustrativo, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca. Prisão preventiva. Prova da materialidade e indícios de autoria. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Subtração do celular da vítima, em concurso de pessoas e mediante ameaça com emprego de um canivete. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Regime prisional e participação de menor importância. Teses defensivas que devem ser suscitadas durante a instrução processual. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Primariedade, ausência de maus antecedentes e condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida. Ordem denegada. (Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GENITORA DE CRIANÇA. PRISÃO HUMANITÁRIA. PRIMARIEDADE. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. (...) 5. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) 8. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1868850, 07201479720248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ressalte-se, ainda, que, embora a pena máxima cominada ao delito de receptação não supere 4 (quatro) anos de reclusão, tem-se que a paciente, como já consignado, foi abordada na posse de nove celulares, todos produtos de furto. Logo, as penas, quando somadas, extrapola aquele quantum, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, nos termos do artigo 313, I, Código de Processo Penal. Ante o cenário apresentado, denota-se que nenhuma das medidas elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal se revela suficiente e eficaz para obstar a escalada criminosa da paciente e salvaguardar o meio social. Igualmente, não se mostra recomendável no caso concreto a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Rememore-se que a substituição é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão do benefício demanda a análise do caso concreto. Ademais, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal, “para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.” Na hipótese dos autos, não estão atendidos os requisitos impostos para a concessão da prisão domiciliar, pois a paciente, embora mãe de dois menores, conforme demonstrado pelas certidões de nascimento acostadas aos ID’s 62180691 e 62180692, não se desincumbiu do ônus de comprovar que é imprescindível aos cuidados dos filhos, que contam com 9 anos e 13 anos de idade. Além disso, os infantes estão sob os cuidados da cunhada da paciente, contando, pois, com a presença de rede de apoio familiar, a inviabilizar o acolhimento do pleito formulado. Por oportuno, confira-se julgado acerca do tema: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE LATENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A periculosidade concreta do agente, manifesta no risco de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social. 2. Incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando não demonstrado que a paciente é imprescindível ao cuidado dos filhos menores de 12 (doze) anos. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1837728, 07081761820248070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, a despeito do esforço argumentativo trazido à lume, inexiste constrangimento ilegal a justificar o deferimento da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora